Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740401-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 64390514) com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão interlocutória (ID de origem 209421969) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do procedimento comum cível n.o 0700091-40.2024.8.07.0001, ajuizado pelo CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALÁCIAS. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência liminar, ajuizada contra a ora Agravante, por meio da qual o autor visa à manutenção ou substituição de todos os postes de energia elétrica danificados localizados no condomínio, com grave risco aos moradores. Ao despachar a petição inicial, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada, porém, deferiu a tutela de urgência (ID de origem 183125702), para determinar que a NEOENERGIA realizasse, no prazo de 3 dias úteis, uma vistoria no condomínio e apresentasse um plano de execução para a solução do problema, sob pena de multa. Contra essa decisão, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento n.o 0705005-53.2024.8.07.0000 que não foi conhecido (ID de origem 186808278). A NEOENERGIA apresentou sua defesa na forma de contestação (ID de origem 186361742), aduzindo dificuldades na imediata substituição dos postes porque estão localizados em área de ocupação irregular. Afirmou que não deu causa às precárias condições estruturais dos postes de energia instalados na área do condomínio, muito embora tenha programado a execução dos serviços de substituição para o período compreendido entre os dias 08 e 15 de março de 2024. Requereu a improcedência dos pedidos autorais. Em réplica (ID de origem 190390684), o autor reiterou os termos da inicial, e afirmou que a Agravante não cumpriu com a obrigação no prazo fixado, razão por que requereu a aplicação das astreintes. Instada a se manifestar sobre a réplica, a NEOENERGIA informou (195748193) que ainda não realizou as substituições por dificuldades técnicas, e pediu a dilação do prazo para realização dos serviços, sem, contudo, estimar a data para finalização. A decisão (ID de origem 196904088) aplicou à Agravante a multa de R$ 1.000,00, prevista na decisão de ID 18312570, que previu a incidência desta uma única vez, todavia, concedeu o prazo de 02 dias úteis para que realizasse uma vistoria no condomínio autor, para que após, no prazo de 05 dias úteis, apresentasse um plano de execução para a solução do problema, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00, por dia de descumprimento até o efetivo cumprimento. Dessa decisão, a NEOENERGIA foi intimada pessoalmente (ID de origem 197076691). No curso do feito, o condomínio autor peticionou (ID de origem 200051599) informando a inércia da NEOENERGIA e requerendo a imediata aplicação das astreintes já fixadas. Em sua petição (ID de origem 201757420) a NEOENERGIA juntou documentação (ID de origem 201757421) aduzindo que realizou as substituições de alguns postes, restando apenas três que seriam substituídos até o dia 30 de junho de 2024. Informou ainda que os demais postes não apresentam riscos imediatos e, portanto, não requerem substituição urgente, e que esses serviços serão realizados conforme o Plano de Manutenção de da empresa, conforme relatório que anexou. O condomínio refutou (ID de origem 204093087) as alegações e reiterou o pedido de aplicação das astreintes previstas na decisão ID de origem 196904088. Sobreveio a decisão ID de origem 209421969, ora agravada, que aplicou a multa de R$ 14.000,00, pelos 28 dias de descumprimento da decisão (ID de origem 196904088), além de determinar a complementação do plano de substituição, nos seguintes termos: “[...] Lado outro, verifico que a requerida tem deixado de cumprir o próprio projeto, conforme noticiado pelo autor, uma vez que ela estabeleceu que 03 postes, em razão de sua criticidade, deveriam ter sido substituídos até o dia 30/06/2024, em caráter emergencial, o que ainda não ocorreu, consoante noticiado nos autos. Além disso, seu plano de execução previa que outros 08 postes apresentavam defeitos de criticidade 02, com necessidade de desligamento até 31/07/2024, sendo que, quanto a esta solução também não se tem notícia de sua implementação. Aqui, vale destacar que, ao contrário do afirmado pela ré, a mera apresentação do plano de execução, sem que este seja efetivamente posto em prática, não é suficiente para satisfazer a obrigação que lhe fora imposta. Friso que a obrigação de cumprimento do plano é decorrência lógica da obrigação de elaborá-lo. Ora, de nada adiantaria impor à ré a elaboração de um plano de execução para a solução do problema em tela, se não se esperasse que ela o pusesse em prática. A ausência de imposição de um plano pelo Juízo e a determinação para que ele fosse apresentado pela ré decorreu do fato de que, a princípio, esta possui melhores condições técnicas para averiguar a situação de cada de poste, qual a urgência que cada um demanda e o tempo que necessita para a correção dos defeitos verificados. E a ré, ciente de sua capacidade técnica e de pessoal, formulou o programa de ID 201757421, de forma que se conclui que ela é detentora dos meios necessários para cumpri-lo. Diante disso, bem como considerando que existem postes que precisam ser substituídos em caráter emergencial, consoante narrado pela própria ré, intime-se a requerida para que dê cumprimento ao plano de execução e, no prazo de 05 dias úteis, efetue a substituição dos 03 postes indicados na petição de ID 201757420, que segundo o que fora afirmado por ela, precisariam ter sido substituídos em caráter emergencial até o dia 30/06/2024, em razão da criticidade verificada. Quanto aos postes de criticidade 02, cujos reparos estavam previstos para ocorrer até 31/07/2024, consoante ID 201757421 pág. 3, concedo o prazo de 15 dias úteis para a implementação da solução indicada no plano de execução. Ainda no prazo de 15 dias, a ré deverá complementar o plano de ID 201757421, indicando quando serão implementadas as soluções para os defeitos de criticidade 03 e 04. Consigno que não cumprimento das determinações acima no prazo estipulado ensejará nova multa, que fixo em R$ 500,00, por dia de descumprimento, que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, nos termos do artigo 537, §4o, CPC. A intimação deverá ser realizada pessoalmente, por Oficial de Justiça.” (grifos de origem) No entanto, a NEOENERGIA veio novamente aos autos (ID de origem 211366120) para requerer nova dilação do prazo para realizar o cumprimento da obrigação de fazer, a fim de viabilizar as diligências necessárias para execução da obra. Esse pedido ainda não apreciado pelo Juízo de origem. Ato contínuo, ainda irresignada, a NEONERGIA interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo, e com pedido de efeito suspensivo contra a aplicação da multa. Em síntese, é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço cuja controvérsia cinge-se no afastamento da aplicação da multa (astreintes) por suposto descumprimento da decisão liminar que determinou a realização plano de execução de serviços para substituição de postes que foram instalados na área do condomínio. Após nova análise dos autos, e cotejando as argumentações dos litigantes, vê-se que a Agravante foi devidamente intimada da decisão de ID de origem 196904088 no dia 16 de maio de 2024, com prazo para realizar a vistoria no condomínio até o dia 20 de maio de 2024, bem como apresentar o plano de execução até o dia 27 de maio de 2024. Nada obstante, houve um atraso significativo, uma vez que o plano de execução somente foi apresentado em 25 de junho de 2024, configurando, assim, o descumprimento injustificado da ordem judicial, pelo período de 28 dias. Para além do atraso, o conteúdo do plano de execução também se mostrou insatisfatório, na visão do douto Juízo agravado, pois não esclareceu quando serão substituídos os postes com criticidade 03 e 04. O plano apenas menciona que as correções ocorrerão conforme o fluxo normal de manutenção, sem apresentar uma previsão específica, o que compromete a clareza e efetividade do cumprimento da decisão judicial. Adicionalmente, constata-se uma contradição entre a petição de ID 201757420 e o plano de execução anexado sob o ID de origem 201757422. Enquanto a petição afirma que quatro postes se encontram em situação crítica e devem ser substituídos até 30 de junho de 2024 em caráter emergencial, o plano de execução não menciona esses postes, além de afirmar que não há postes com criticidade 01, que é a categoria que demanda intervenção em curto prazo, cuja inconsistência de dados compromete a transparência das informações e a adequação das medidas a serem tomadas. Enfim, nota-se que a situação se arrasta por meses o que tem deixado a comunidade que reside no condomínio em permanente estado de apreensão diante da urgência que o caso inspira. Muito embora tenham concedidas mais de duas oportunidades para que a Agravante finalizasse as substituições necessárias, o que se percebe é sua recalcitrância em concluir a programação que se propôs a cumprir, configurando-se verdadeira inércia que acabou por atrair a aplicação da multa, na forma estipulada na decisão, ora agravada. Desse modo, em cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator